Tribunal: TJMT
Processo: 0027397-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027397-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), BIANCA PUMAR COELHO - CPF: 018.009.287-18 (ADVOGADO), DANIEL ANDRADE DE SOUZA - CPF: 127.142.627-75 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PENSIONAMENTO – USO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO HORMONAL SUBCUTÂNEO – GRAVIDEZ INDESEJADA –

SUPOSTO ERRO MÉDICO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LABORATÓRIO FABRICANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VÍCIO NO PRODUTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No caso, ficando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia da médica

quanto ao tratamento utilizado, não há o que se falar em responsabilização.

A responsabilidade da fabricante é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a ocorrência do dano, nos termos do art. 14, §3, inciso I, do CDC, contudo, está condicionada à demonstração de vício do produto.

Não comprovado o vício no produto ou falha no dever de informação, não há que se falar em reparação a título de danos material ou moral, tampouco pensionamento mensal.

Os métodos contraceptivos não possuem eficácia absoluta, existindo a possibilidade, ainda que remota, de gravidez.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0027397-11.2012.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Thiany Paula Rezende Motta

Apeladas
: Isabella Garcia Alves e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiany Paula Rezende Motta em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária que move em desfavor das apeladas, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de vício do produto
, pois, a bula do anticoncepcional indica a plena efetividade do fármaco por, pelo menos, dois anos, o que não ocorreu. Alega, ainda, a ocorrência de vicio de informação, pugnando pela reforma da sentença, para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização a título de danos material e moral, bem como, em pensionamento mensal, de forma solidária.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 70531017 e 10528104), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatício
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0027397-11.2012.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Thiany Paula Rezende Motta

Apeladas
: Isabella Garcia Alves e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Thiany Paula Rezende Motta ajuizou ação ordinária em face de Isabella Garcia Alves e Schering Plough Indústria Farmacêutica Ltda., aduzindo que procurou a médica ginecologista com a finalidade de tomar medidas contraceptivas, sendo recomendada a aplicação do implante subcutâneo
Implanon
, fabricado pela primeira demandada.

Asseverou que o procedimento foi realizado no dia 16.05.2008, contudo, houve falha no método contraceptivo adotado, pois, a bula informava a eficácia do produto por três anos, contudo, nove meses após a realização do implante descobriu que estava grávida.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, alegando a ocorrência de vício no produto e propaganda enganosa, visando a condenação das demandadas ao pagamento dos danos material e moral correlatos, além de pensão mensal.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial (id. 70529478 e 70529489) o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 70526138 e 70526140).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que a bula do anticoncepcional indica a plena efetividade do produto por, pelo menos, dois anos, o que não ocorreu.

Segue asseverando que o produto também é considerado defeituoso nos casos em que as informações contidas são insuficientes, pugnando pelo provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que n
ão se desconhece as angústias e preocupações vivenciadas pela apelante em razão da “gravidez indesejada”, todavia, as provas produzidas não autorizam a emissão de um juízo condenatório. Explico.

Em relação à médica,
Isabella Garcia Alves
, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na inicial a autora/apelante alega a possibilidade de erro na inserção da cápsula em seu braço, contudo, tal afirmação não restou evidenciada, notadamente pelo fato da própria recorrente ter confirmado que a inserção e a retirada do implante contraceptivo ocorreram dentro da normalidade, conforme consta no laudo pericial
, ponderando a
expert
que:

“6
. O procedimento de inserção do implante não teve intercorrências
, foi acompanhado pela paciente, foi palpado o implante pela médica e pela paciente;

(...)

8. O implante foi imediatamente retirado, a médica relata ter o procedimento ocorrido de modo simples e usual;

9.
A paciente não refere intercorrências locais após a retirada do implante, dor, hematoma, limitação de movimentos, configurando que o implante estava inserido corretamente
.”
(id. 70529489, p.1)

Por conseguinte, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por médica de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, cujo trabalho se ateve aos quesitos apresentados pelas partes. Ademais, a apelante não apresentou qualquer insurgência acerca do laudo pericial apresentado (certidão id. 70526500).

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa da médica apelada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Visto isso, em relação à empresa apelada, é certo que esta possui responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a ocorrência do dano, nos termos do art. 14, §3, inc. I, do CDC, contudo, está condicionada à demonstração de vício do produto.

Desse modo, é cediço que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Aduz a apelante que o vício do produto consiste no fato de ter ocorrido a gravidez, o que pressupõe exigir eficácia total do método anticoncepcional.

Entretanto, esse não é o conceito legal de falha no produto e o art. 8o, §1o, do CDC, dispõe que determinados produtos podem trazer consigo riscos inerentes, normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, exigindo apenas que estes sejam informados.

Destarte, ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto, o Código de Defesa do Consumidor considera a segurança que dele seria de se esperar, devendo ser sopesados os riscos que razoavelmente decorram da sua utilização, conforme disposição do art. 12, §1o, inciso II.

Nesse sentido, conforme consta no laudo pericial, todos os métodos anticoncepcionais apresentam taxa de falha, confira:

“12. Não há registro, em 2008/2009 de inúmeros casos de gestação concomitante ao uso de IMPLANON, que possa inferir falhas no medicamento;

13.
Não existe método 100% eficaz.
Todos os métodos anticoncepcionais apresentam taxa de falha
, que é calculada pelo número de gestações entre os usuários(as) de determinado método anticoncepcional, nos primeiros 12 meses de uso.
”
(id. 70529489)

Desse modo, segundo o entendimento jurisprudencial, o fato do contraceptivo não garantir o resultado não constitui vício do produto, pois, é fato notório que os métodos contraceptivos não possuem eficácia absoluta,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. USO DE ANTICONCEPCIONAL. GRAVIDEZ INDESEJADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE.
INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA ABSOLUTA DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
. DANOS NÃO CARACTERIZADOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no AREsp 313.090/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2014 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – UTILIZAÇÃO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO – DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE – GRAVIDEZ INDESEJADA – FALHA NO PRODUTO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não comprovado o vício no produto ou falha no dever de informação, não há que se falar em reparação a título de danos morais ou materiais.

Os métodos contraceptivos não possuem 100% de eficácia, existindo a possibilidade, ainda que remota, de gravidez.
”
(TJMT, RAC n. 0009641-98.2015.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 06.12.2017 - negritei)

“Ação indenizatória. Alegação de gravidez indesejada. Cerceamento de defesa inexistente. Autora que não indica as provas que desejava produzir na fase aberta pelo magistrado. Perícia no medicamento desnecessária pelos fundamentos da sentença. Imputação de ofensa ao artigo 12 do CDC por parte da ré. Alegação do laboratório fabricante, acolhida pelo Juízo, de que nenhum anticoncepcional é cem por cento eficaz, tendo essa informação constado de sua bula.
Fato notório de que os métodos contraceptivos não são 100% eficazes.
Informação constante da bula do medicamento. Não caracterização do defeito de informação. Sentença de improcedência. Apelo da autora improvido.”

(TJSP, RAC n. 1002278-69.2019.8.26.0299, 32a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 03.12.2020 - negritei)

Ademais, não há falar em vício de informação, pois, conforme consta no prontuário médico da apelante, esta foi devidamente orientada por sua médica acerca da eficácia e da porcentagem de falhas do método anticoncepcional adotado (id. 70527490, p. 4), não havendo qualquer insurgência da apelante quanto ao documento apresentado, conforme certidão de id. 70527955.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“(...) é imperioso ressaltar ser do conhecimento médio do homem comum, em especial de pessoas mais esclarecidas, que contam com a oportunidade de alcançar estudos universitários, como se constata aqui, que por mais modernos e eficazes que sejam os fármacos existentes no mercado acerca da finalidade buscada pela autora, não existe medicamento com 100% (cem por cento) de segurança e eficácia, sempre havendo a possibilidade de a natureza prevalecer.

(...)

Com efeito, não cabe falar no caso em comento de ocorrência da gravidez por conta de publicidade enganosa ou de produto defeituoso, vez que não há prova nesse sentido e a que restou produzida leva à conclusão de que o fato se deu dentro da margem mínima de probabilidade de a gestação acontecer mesmo com o implante correto do medicamento, o que afasta o dever de responsabilidade da empresa fabricante, (...)”
(id. 70526140, p. 1/2)

Assim, apesar do inesperado resultado, não há como se atribuir responsabilidade ao laboratório por defeito ou falha do produto, tendo em vista que a eficácia do anticoncepcional utilizado não é absoluta e não houve vício de informação, inexistindo a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Ressalto que a apelante pugna pela aplicação do entendimento proferido pelo c. STJ, no
REsp 1452306/SP, apreciado pela 4a Turma, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 15.03.2016, contudo, o conjunto probatório produzido naqueles autos apontou a existência de falha do produto, o que não ocorreu no caso em exame.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021